Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATO GERADOR DO IMPOSTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015, que alterou o art. 155, § 2o da Constituição Federal para prever o rateio de receita em operações interestaduais quando o destinatário não for contribuinte. O imposto incidente nessas operações, que antes era devido integralmente ao Estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ( ) II -operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; ( ) § 2oO imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: ( ) VII -nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;” 1.1. Na espécie, a autora prestou serviços de buffet em Curitiba-Paraná à associação com sede em Brasília – DF. É dizer: o fato gerador do ICMS ocorreu com a disponibilização da comida em buffet no Estado do Paraná, local da operação. Do que se tem, não há respaldo para rateio de ICMS, por meio de DIFAL, como quer fazer crer o DISTRITO FEDERAL.
2. Recurso conhecido e não provido.